Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705476-57.2024.8.07.0004 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO PEREIRA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INJÚRIA RACIAL. TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS ATINGIDOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pelo crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, por três vezes, e pelo crime de injúria racial, previsto no art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989, tudo na forma do art. 70 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve crime único de roubo ou concurso formal e (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Impossível o reconhecimento de crime único de roubo, se a conduta do réu atingiu o patrimônio de três vítimas distintas, e pela dinâmica dos fatos, não há dúvidas de que o réu tinha consciência da individualização dos bens subtraídos, configurando, portanto, o concurso formal de crimes. 4. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021) 5. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: art. 157, caput, CP; art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989; art. 70, CP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1935208, 0703863-88.2023.8.07.0019, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024 Acórdão 1703970, 07073231720228070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação de circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto ausente fundamentação concreta. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que é devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, pois falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Quanto ao patamar de majoração, observo que o juízo aplicou o patamar de 1/6, calculado sobre a pena mínima prevista em abstrato, o que resultou na pena-base de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, para cada crime de roubo; e de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o crime resultante de preconceito (art. 2o-A, Lei no 7.716/1989)” (Num. 75537451 - Pág. 8). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024